Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Esgotados, sem sucesso, os meios ordinários para a localização do requerido e do veículo, e tendo a instituição financeira autora pugnado pela expedição de ofícios para as operadoras TIM, CLARO, VIVO, OI E ALGAR no fito de diligenciar o endereço que permitiria dar sequência ao feito, não há óbice ao atendimento do pleito.
2. Não obstante o fato de a instituição financeira possuir acesso a outros cadastros que lhe possibilitam localizar o requerido, ainda que amplos, não lhe retira o interesse e a necessidade no pleito vindicado na origem.
3.Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da expedição dos ofícios.
4. Recurso provido.